Tribunal: STF
Processo: Rcl 40947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito penal. Reclamação. Súmula vinculante 56. 
1. A súmula vinculante 56 teve por objetivo evitar que o condenado cumprisse pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. Em caso de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime estabelecido, o enunciado vinculante autoriza que o magistrado adote medidas alternativas.
2. A prisão domiciliar é medida alternativa adequada a ser adotada pelo juízo, diante da constatação de que o condenado preenche os requisitos para a progressão de regime e da falta de vagas em estabelecimento que permita o cumprimento na forma adequado. 
3. Reclamação procedente.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos n.009054-66.2019.8.24.0038, que reformou decisão que havia concedido prisão domiciliar ao reclamante.
    2.  Aduz o reclamante que, em 15.05.2019, o juízo da 3ª Vara Criminal de Joinville/SC concedeu-lhe o regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Tal decisão foi reformada pelo acórdão reclamado.
     3. O reclamante pede a concessão da liminar e a procedência da presente reclamação, para determinar seu retorno para a modalidade de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, medida mais adequada ao cumprimento da pena na falta de vaga em estabelecimento prisional adequado.
    4.  Indeferi a liminar. Prestadas informações, o MPF opinou pela procedência da presente reclamação. 
    5.  É o relatório. Passo a decidir.
    6.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    7.   Na hipótese, o enunciado vinculante nº. 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem. Estabelece, ainda, que os parâmetros fixados no RE 641.320/RS deverão ser observados em sua aplicação. O julgado mencionado no verbete é assim ementado: 
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei)
    8.  No presente caso, a decisão reclamada proferida em 14.04.2020, está assim ementada (doc.16):
    “PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE CONCEDE PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRAS AO CONDENADO SUBMETIDO AO REGIME SEMIABERTO À LUZ DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. NECESSIDADE DE ESGOTAR OS MEIOS ADMINISTRATIVOS ANTES DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    9. Nas informações prestadas pela 3ª Vara Criminal de Joinville, foram explicitadas as condições atuais quanto à superlotação, proibição de transferência e número de vagas tanto do presídio, como da penitenciária de Joinville, devido as medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Também foram especificados os procedimentos adotados, caso a caso, no sentido de dar cumprimento à Súmula Vinculante 56. Foi informado, ainda, que com o indeferimento da liminar na presente reclamação, houve expedição de mandado de prisão em desfavor do reclamante em 01.06.2020, que ainda não foi cumprido (doc. 22),
    10.   No julgamento do RE 641.320/RS, ficou claro que os juízes e Tribunais pátrios devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício. As informações prestadas mostram que a decisão do juízo da 3ª Vara Criminal, ao conceder a prisão domiciliar com monitoramento, atendeu aos ditames do RE 641. 320/RS, que deu origem à Sumula Vinculante 56. Nessa linha, cito os precedentes: Rcl 31.663, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 33.051, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    11.  Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, restabelecendo a decisão proferida pela 3ª Vara Criminal de Joinville, que concedeu ao reclamante prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. 
    Publique-se. Intime-se. 
     Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator 
Documento assinado digitalmente